Tribunal: STF
Processo: ARE 1262174
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO - DESCABIMENTO - MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO INCIDENTES NO CRIME QUALIFICADO - INJUSTIÇA CONFIGURADA - REESTRUTURAÇÃO DAS SANÇÕES.
    - O parágrafo terceiro, in fine, do art. 157 do CP não elenca conduta típica diversa do caput, mas apenas aponta que, ocorrendo a morte da vítima em decorrência da violência perpetrada, o agente responderá pela forma qualificada do roubo. O resultado morte, inclusive, não depende sequer da intenção do agente, bastando que ele decorra da violência empregada durante a subtração (seja demonstrado o nexo de causalidade).
    - Não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime de roubo, quando comprovado que em razão da ação criminosa dos réus, o ofendido faleceu e, de consequência, os agentes lhe subtraíram bens e valores.
    - Não se pode cogitar a incidência das majorantes previstas no parágrafo 2º do art. 157 do Código Penal quando a condenação é pelo crime de latrocínio (roubo qualificado pelo resultado morte)” (fl. 209, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 236-239, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta “nulidade do feito, por ofensa à ordem prevista para os atos da instrução processual, uma vez que foi ouvido judicialmente, antes que fossem prestados os depoimentos de todas as testemunhas” (fl. 255, vol. 2).
    Argumenta que, “quanto ao resultado morte, que, de fato ocorreu, não seria possível se concluir pela responsabilidade do Recorrente, caso não tivesse sido cerceada a sua defesa, de modo que tivessem sido produzidas todas as provas necessárias para se aportar a um juízo de certeza no que toca à situação sub judice” (fl. 256, vol. 2).
    Assevera que admitiu “ter se encontrado com a vítima em um bar, momento no qual misturou gotas de clonozepam em seu copo de cerveja, o que reduziu a sua capacidade motora. Aduziu ter assim agido para diminuir a sua resistência, de modo que pudesse se apropriar do seu automóvel e dos seus pertences, tais como celular e cartões bancários. Afirmou ter abandonado a vítima em uma estrada de terra, encontrando-se esta ainda viva. Assim sendo, responsável o Recorrente pelo delito do art. 157, §2º, II, do CP, o que não lhe impõe, automaticamente, a responsabilidade pela morte da vítima, pois não havia previsibilidade quanto a esta” (fl. 256, vol. 2).
    Ressalta “a imprescindibilidade da reconstituição do crime, o que não se verificou, em nítido prejuízo à defesa do Recorrente, que não pode ser condenado com base em meras conjecturas” (fl. 257, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência da preliminar formal de repercussão geral e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 279-282, vol. 2).
    O agravante sustenta que, “ofendida a ordem legal para a realização dos atos em audiência de instrução e julgamento criminal e colhido o interrogatório do acusado antes do término da oitiva das testemunhas, é escancarada a mácula à sua ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o que prescinde da reanálise das provas produzidas, vez que cediço que o interrogatório do acusado é, sobretudo, meio de defesa e, justamente, por isso, se realiza após a produção das demais provas nos autos, o que possibilita àquele rebatê-las” (fl. 294, vol. 2).
    Argumenta que “meras conjecturas, as quais foram elaboradas sem que o Julgador tivesse determinado diligências que possibilitassem o alcance da verdade real, não são suficientes para se alicerçar condenação criminal” (fl. 295, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No recurso extraordinário com agravo o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à insuficiência da preliminar formal de repercussão geral. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.820-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.244.455-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora